Tribunal: TJDFT
Processo: 0737424-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0737424-49.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAQUIM MACEDO SANTOS DESPACHO Torno sem efeito as certidões de IDs 50932891 e 51916400, uma vez que não há agravo interposto no presente feito. Outrossim, intime-se o recorrido JOAQUIM MACEDO SANTOS para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso extraordinário, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007